Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras em face da decisão exarada pelo i. juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a demanda veiculada no processo 0743889-56.2021.8.07.0001 (execução para cobrança de valores decorrentes de contrato de locação). O juízo suscitado reconheceu a “abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa”, e declinou de sua competência em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O presente conflito negativo de competência foi instaurado nos seguintes termos: O art. 43 do CPC/2015 ensina que se determina a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. No caso dos autos, verifica-se que o contrato de locação, especificamente na cláusula XVII (ID 111337166 - Pág. 10) estabeleceu como foro de eleição para dirimir conflitos em relação ao negócio jurídico entabulado, o foro de Brasília, para o qual o feito restou distribuído originariamente. É de se ver que a medida adotada pelos aderentes coaduna-se com o disposto no art. 63 do CPC, atendendo os ditames no §2o deste dispositivo legal em todos os seus termos. Some-se a isso que, em se tratando de contrato locatício de imóvel, o art. 58, inciso II da Lei 8245/91 (Lei de Locações), prestigia a possibilidade de escolha de foro de eleição pelos aderentes. Dito isso, cabe relatar que, com a devida vênia, não cabe ao Juiz declarar de ofício a nulidade de cláusula de eleição de foro firmada pelos aderentes do ajuste, ainda mais em contrato que não versa sobre relação de consumo, tendo em vista a natureza relativa da competência territorial que recai sobre o caso, indo de encontro ao exposto no verbete da Súmula 33 do c. STJ. Ademais, não há falar em presunção ex officio de prejuízo a parte aderente ao contrato quanto a cláusula de eleição de foro entabulada, cabendo aos aderentes insurgir-se comprovadamente contra a invalidade desta por meio de preliminar de contestação – art. 337, inciso II do CPC. Em outros termos, o fundamento utilizado para declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro, por supostamente tornar mais oneroso o exercício de defesa, com a devida vênia, não deve ser acolhido, pois não há presunção de vulnerabilidade dos aderentes ao contrato. Ademais, também não se verifica prejuízos a celeridade da prestação jurisdicional ou mesmo a ampla defesa/contraditório, ainda mais em se tratando de processo eletrônico, que emancipou sem limites territoriais o acesso a manifestação nos autos por meio digital. É de se dizer que o caso em questão sequer pode ser tratado como escolha aleatória de foro, tendo por base que o foro eleito pelos aderentes se trata do local de domicílio do locador (...) Importa relatar que o tema em questão encontra-se pacificado no âmbito deste eg. Tribunal, de forma que se colaciona acórdãos proferidos por ambas eméritas Câmaras Cíveis deste egrégio tribunal em casos idênticos: (...) Ainda que se despreze toda a argumentação anterior, é de suma importância notar que o Juízo suscitado declinou o feito imputando competência ao domicílio do réu (ID 112084503 - Pág. 2 da decisão). Ocorre que há vários réus no polo passivo com endereços inclusive em comarcas diversas, como, por exemplo, Formosa/GO, de forma que não se sabe o critério utilizado para remessa do feito preferencialmente ao endereço de um dos réus residente nessa Circunscrição Judiciária. Ante todo o exposto, submeto à apreciação de Vossas Excelências o presente Conflito de Competência e as razões que o fundamentam. (...) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC (Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.) e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.), designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT (Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado.). Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT (Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento). Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora